Tribunal: TJPA
Processo: 0086996-82.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7619 - Consórcio
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0086996-82.2015.8.14.0301

APELANTE: JANETH MIE KATASHO

APELADO: REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0086996-82.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: JANETH MIE KATASHO

ADVOGADOS: SUENA CARVALHO MOURAO – OAB/PA 10.472

APELADO: REMAZA NOVATERRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ADVOGADO: JULIANA SANTA BRÍGIDA BITTENCOURT – OAB/PA 14.373

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. SUPOSTO PAGAMENTO DE LANCE FEITO AO VENDEDOR. FRAUDE.
PARTE AUTORA QUE NÃO CONSEGUIU COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. ARTIGO 333, INCISO I DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JANETH MIE KATASHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente o pedido da autora, uma vez que ex empregados da ré/apelada causaram pretensamente prejuízos à autora/apelante em decorrência de atos praticados fora do exercício do trabalho que lhes competia, não se aplicando a hipótese do art. 932, do CPC,

nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL ajuizada por
si

em face de
REMAZA NOVATERRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Aduz a apelante em suas razões recursais de id.

1592824 que no dia 12/07/2011, fez consórcio de um imóvel no valor de R$ 450.000,00(quatrocentos e cinquenta mil reais) com a apelada, pagando inicialmente o valor de R$ 6.612,00(seiscentos e doze mil reais) e dividindo em 239 (duzentos e trinta e nove) parcelas o saldo restante.

Alega que no dia 17/10/2011, o funcionário da apelada de nome Sérgio Messala da Silva Halck entrou em contato por telefone para em nome da empresa, informar que havia oferecido um lance no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e que este valor deveria ser pago em espécie na empresa, ora apelada.

Informa que assim procedeu; foi até a empresa e efetuou o pagamento ao funcionário da quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), porém o funcionário não lhe deu o recibo de pagamento, pois alegou que o sistema estava fora do ar, informando que passasse no dia seguinte para pegar o recibo e os documentos do imóvel, o que não ocorreu; posteriormente cancelou o consórcio e a apelada lhe devolveu apenas o que havia pagado inicialmente e não se responsabilizou pelo valor pago ao seu funcionário.

Relata que anteriormente já havia feito outro consórcio com o mesmo vendedor, referente a um veículo no valor R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), veículo este que seria um Corolla Toyota 2010 e ao final recebeu um Corrola Toyota 2003.

Por fim, alega que independentemente do contrato de trabalho que o

funcionário tinha com a

apelada, o mesmo utilizava o nome e as dependências da empresa para praticar conduta ilícita, o que ocasionou danos materiais e morais à apelante, em razão disso requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões, id.
1592825.

É o relatório que apresento para
inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR – Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia sobre o direito da apelante em receber indenização por dano material e moral, em vista dos fatos ao norte apresentados.

Na hipótese dos autos a relação existente entre a apelante e a apelada é do consórcio de um imóvel, no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), no qual pagou inicialmente o valor de R$
6.612,00(seiscentos e doze mil reais) e dividindo em 239 (duzentos e trinta e nove) parcelas o saldo restante, conforme se verifica pelo contrato, recibo de pagamentos, nos id. 1592613 - Pág. 15 e 18, o que foi cancelado e a apelante teve o valor restituído integralmente (id. 1592613-pg 19).

No que se refere à alegação de pagamento ao funcionário da empresa do valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), além de não ter recibo, não há nos autos qualquer outro documento,
com algum timbre ou referência ligados a empresa apelada ou mesmo um recibo passado em nome do funcionário da empresa ou uma transferência bancária.

Assim, em que pese a possibilidade de responsabilizar a empresa por condutas de seus prepostos que causem prejuízos a terceiros, no caso dos autos, a autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, à medida que não demonstrou que realizou o pagamento ao funcionário da empresa.

Nesse sentido, a autora deveria comprovar

a veracidade dos fatos que trouxe aos autos, ou seja, deveria demonstrar o direito e sua ligação com os fatos ocorridos, prova cuja produção cabia a autora, por se tratar do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 333, I do CPC – artigo este que vigora, inclusive, sob a ótica da responsabilidade civil objetiva, que rege as relações de consumo.

Portanto, o ônus seria da Apelante em provar que fez o pagamento ao funcionário da apelada, o que não ocorreu, pois não juntou nenhum documento ou outro meio de prova que vincule o pagamento supostamente realizado por ela com a empresa requerida.

Assim, não há como responsabilizar a apelada ante total ausência de um dos elementos ensejadores da responsabilidade civil,
in casu
, o nexo de causalidade que liga a apelante ao apelado.

Em casos análogos envolvendo a empresa REMAZA o TJPA já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA DE VEÍCULO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA
.
SUPOSTA COMPRA E VENDA REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA REMAZA. FRAUDE. TERCEIRO ESTRANHO À APELANTE APELAÇÃO CÍVEL. PARTE AUTORA NÃO CONSEGUIU COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. ARTIGO 333, INCISO I DO CPC. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.

(2018.03564568-23, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-09-11, Publicado em 2018-09-11)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RELAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO DESONERA A PARTE AUTORA DA COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. ARTIGO 333, INCISO I DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NEGADO SEGUIMENTO.

(2017.01601215-97, 174.093, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-04-27)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR. ART. 333, I, DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO EMPREGADOR. ARTS. 933 E 932, III, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, conforme prevê o art. 333, I, do CPC. 2. Inexistindo prova da participação da empresa ré/apelada na venda do veículo, ou que seu empregado, quando da celebração do negócio com a autora, estava no exercício do trabalho para o qual foi contratado ou em razão deste, impossível a responsabilização do empregador, nos termos do quer dispõe o art. 932, III do Código Civil, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ainda que por motivo diverso. 3. Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença guerreada, por outros fundamentos.

(2017.02405756-28, 176.356, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-06, Publicado em 2017-06-09).

Isto posto,
CONHEÇO E
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença. Nos termos do
art. 85 § 11º do CPC
, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

D
esembargador Relator

Belém, 08/05/2024